Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700926-79.2021.8.07.0018 RECORRENTE: AMARO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. INEXISTÊNCIA. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA (FECP). 1. Indicado o ato violado e a autoridade coatora responsável pela arrecadação do tributo, não há que se falar em ausência de ato coator. Preliminar rejeitada. 2. A indicação de atos concretos praticados pela Administração Tributária afasta a preliminar de não cabimento do mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de pedido de restituição afasta a aplicação do art. 166 do CTN. 4. Rejeita-se a prejudicial de decadência quando o mandado de segurança é impetrado dentro do prazo decadencial. 5. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 6. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 7. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 8. O julgamento proferido pelo STF só produzirá efeitos a partir de 2022, no exercício financeiro seguinte ao julgamento, ou seja, as cláusulas continuam válidas até o final deste ano (dezembro de 2021). 9. É inviável estender o conceito de ações em curso para o mandado de segurança impetrado após o julgamento do Tema 1093 pelo STF. 10. O provimento do recurso a da remessa necessária prejudica a análise do recurso da autora quanto à cobrança do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). 11. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e recurso do réu conhecido e providos. Recurso da autora prejudicado. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 927, incisos I e III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, porque todas as ações ajuizadas até o dia da publicação da respectiva ata de julgamento do acórdão do Tema 1.093 do STF (3/3/2021) podem ser consideradas “ações judiciais pendentes” para efeitos de incidência daquele precedente vinculante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, pois é indispensável a edição de lei complementar para regulamentação da competência constitucional para instituição e cobrança do DIFAL e do FECP nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas a destinatários não contribuintes do ICMS na Unidade Federativa do recorrido; b) artigo 24, §§ 2o e 3o, porquanto a cobrança do DIFAL, que tem dimensão nacional, não pode ser regulamentada por lei complementar ou ordinária estadual, sob pena de extrapolar a competência territorial de cada unidade federativa. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 927, incisos I e III, e 1.040, inciso III, ambos do CPC, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999. Isso porque, de acordo com a turma julgadora (ID 28773683 – Pág. 8 e ID 30075970 – Pág. 4), o julgamento pelo Plenário do STJ ocorreu em 24/2/2021, enquanto a ata de julgamento e o acórdão foram publicados, respectivamente, no DJ-e de 2/3/2021 e 25/5/2021. Já o mandado de segurança foi impetrado em 25/2/2021. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 24, §§ 2o e 3o, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 1287019/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 20/10/2020 – TEMA 1.093), firmou a seguinte tese: “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015